Tribunal: TJSP
Processo: 1011066-86.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Ação indenizatória. Atraso na entrega do imóvel – Apelo das rés – Impugnação à gratuidade processual – Matéria preliminar suscitada em sede de apelação – Ausência de elementos suficientes a comprovar que a autora não ostenta a condição de necessitada - Benefício mantido – Caso fortuito e força maior afastados – Excludente de responsabilidade não verificada – Risco

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Ação indenizatória. Atraso na entrega do imóvel – Apelo das rés – Impugnação à gratuidade processual – Matéria preliminar suscitada em sede de apelação – Ausência de elementos suficientes a comprovar que a autora não ostenta a condição de necessitada - Benefício mantido – Caso fortuito e força maior afastados – Excludente de responsabilidade não verificada – Risco empresarial que não pode ser imposto ao consumidor – Aplicação da súmula 161 do STJ - Lucros cessantes devidos – Termo final dos lucros cessantes – Prova de que a adquirente estava inadimplente – Retenção da chaves – Possibilidade – Alteração do termo final para janeiro de 2019 – Recurso da parte autora – Impugnação do percentual estipulado – Majoração do percentual para 0,5% do valor atualizado do contrato, em consonância com a jurisprudência deste E. TJSP – Dano moral – Inocorrência – Descumprimento da avença que se traduz em mero dissabor – precedente do colegiado que não reconhece a ocorrência de dano moral quando o atraso foi inferior a um ano – Recursos parcialmente providos.